Tribunal: TJSP
Processo: 0007814-11.2014.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos constantes nos autos suficientes à formação da convicção do julgador (art. 370 e § único, CPC). Conjunto probatório consistente e uníssono. Seguro de vida em grupo com cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), invalidez funcional e permanente total por

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos constantes nos autos suficientes à formação da convicção do julgador (art. 370 e § único, CPC). Conjunto probatório consistente e uníssono. Seguro de vida em grupo com cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), invalidez funcional e permanente total por doença (IFPD) (antecipação). Laudo pericial conclusivo que atestou a inexistência de relação das doenças crônicas apresentadas pelo autor com a atividade laboral bem como a inexistência de invalidez funcional por doença. Inexistência de fato gerador a justificar a concessão da indenização securitária pleiteada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.